Tribunal: TJMT
Processo: 0000209-27.1998.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000209-27.1998.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCELO DE OUZA RODRIGUES - CPF: 621.720.181-04 (RECORRENTE), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Ferreira de Matos (VÍTIMA), Marlene Cândida Alves (ASSISTENTE), Isabel Alves Pereira (ASSISTENTE), JOSÉ FERREIRA DE MATOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

NULIDADE DA DECISÃO EM QUE FOI DETERMINADA A CITAÇÃO POR EDITAL
.
ILEGALIDADE COMETIDA PELO JUÍZO PRIMEVO AO DECRETAR A CITAÇÃO POR EDITAL, SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MP.
PRELIMINAR SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELO
PARQUET
DE 1º GRAU
PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ACOLHIMENTO
. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
2.
PEDIDO ACESSÓRIO.
CASO DECLARADA A NULIDADE DA DECISÃO, OBJETIVA-SE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA.

PEDIDO PREJUDICADO PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Não se conhece de Recurso em Sentido Estrito, manifestamente inadequado, à míngua de previsão legal, considerando que o pedido de nulidade da decisão em que foi decretada a citação por edital, não se enquadra nas previsões do artigo 581, do Código de Processo Penal.

2.
Uma vez que o recurso não foi conhecido, haja vista que o rol do art. 581 do CPP é taxativo, e não contempla as circunstâncias do caso, encontra-se prejudicada a análise do pedido acessório de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcelo Souza Rodrigues
foi
pronunciado
pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
porque teria cometido o crime de
Tentativa de Homicídio Simples
(art. 121
, caput,
c/c art. 14, II do CP) (ID
141076174
).

Nas razões, a Defesa busca a
nulidade da decisão primeva em que foi determinada a citação por edital do acusado
, porque foi decretada “
de ofício
” pelo magistrado, ou seja, sem a manifestação prévia do MP. Assim,
caso reconhecida
a nulidade, “
necessariamente, deve acompanhar o acessório qual seja a prescrição punitiva
”
(ID
141076194).

O
Parquet

apresentou as
contrarrazões,
preliminarmente,
pelo
não conhecimento do recurso
, ante a ausência de previsão legal. No
mérito,
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID
141076204).

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado de primeira instância
manteve a decisão
por seus próprios fundamentos (ID 141076203).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
acolhimento da preliminar
de
não conhecimento do recurso
suscitada pelo MP de 1º grau e, no
mérito,
pelo
desprovimento
do apelo, conforme se vê do sumário que segue transcrito
(ID
146188194
):

“Recurso em Sentido Estrito –
Homicídio simples, na modalidade tentada [art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal] – decisão que não acolheu a nulidade da citação por edital – irresignação defensiva –
1. Preliminar
do Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento da pretensão recursal de nulidade da citação edilícia – acolhimento
–
matéria não contemplada no rol taxativo do art. 581, do Código de Processo Penal
– Pelo não conhecimento do pedido defensivo – 2. Mérito:
Pretendido o reconhecimento da nulidade da citação por edital – impossibilidade - acusado não encontrado nos endereços constantes dos autos – diligências empreendidas – tentativa de localização infrutífera - réu que se encontrava em local incerto e não sabido – inteligência do artigo 366 do CPP – ausência de constrangimento ilegal ao recorrente –
3.
Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – inocorrência - não houve o transcurso do lapso temporal necessário para ocorrência da referida causa de extinção da punibilidade, computado o período de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional -
Pelo desprovimento do recurso”.
(Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR LEVANTADA PELO PARQUET DE 1º GRAU - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Egrégia Câmara,

Na noite de 12.1.1998, em uma residência situada em Mirassol D’Oeste/MT,
Marcelo Souza Rodrigues
, mediante
animus necandi,
tentou matar a vítima
José Ferreira de Matos
, porque efetuou disparos de arma de fogo, não alcançando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima se defendeu e efetuou um disparo de arma de fogo em direção de
Marcelo,
motivo pelo qual
Marcelo
fugiu.

Relata-se que
Marcelo
e a vítima trabalhavam como seguranças para
Joseni Martins de Paula
já que
Joseni
estava sofrendo ameaças de morte.

Em dado momento,
Marcelo
e a vítima se desentenderam, haja vista que
Marcelo,
apesar de ter conhecimento do autor das ameaças contra
Joseni,
não quis revelar a identidade daquele, motivo pelo qual
Marcelo
efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, a qual revidou com outro disparo para se defender.

Diante desse cenário,
Marcelo Souza Rodrigues
foi denunciado pelo cometimento do delito insculpido no art. 121, do CP.

Após regular trâmite processual, ele foi
pronunciado
pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
porque teria cometido o crime de
Tentativa de Homicídio Simples
(art. 121
, caput,
c/c art. 14, II do CP).

Nesta fase recursal, a Defesa busca a
nulidade da decisão primeva que determinou a citação por edital do acusado
, uma vez que foi decretada
“de ofício
” pelo magistrado, ou seja, sem a manifestação prévia do MP. Se reconhecida a nulidade,
por consequência,
visa o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva.

Para isso, alega que, sem nenhuma outra diligência, o magistrado determinou a citação do recorrente (que reside no mesmo local desde 1998), de forma indevida, ou seja, sem a manifestação previa do MP.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que o recorrente foi citado em
26.1.1998
(ID 141075196 – fl. 26). No entanto, após tentativas infrutíferas de intimá-lo para comparecer aos autos, o MP de 1º grau em 12.8.1998, manifestou pela prisão preventiva do recorrente, em razão da fuga após a prática do delito (ID 141075197).

Diante disso, após tentativas (infrutíferas) de localizar o recorrente, o magistrado determinou a citação por edital. Não se pode ignorar, ainda, que o
Parquet
de 1º grau já tinha se manifestado nos autos requerendo a decretação da prisão preventiva do recorrente em razão da fuga (ID 141075197 – fls. 32/33). Sobre o tema, vide:
STJ - AgRg no HC: 729639 RJ.

Prosseguindo, ao contra-arrazoar o presente Recurso em Sentido Estrito, o Ministério Público arguiu,
preliminarmente,
que a pretensão recursal não encontra guarida entre às hipóteses insculpidas no artigo 581 do Código de Processo Penal e, por consequência, não deve ser conhecido.

Com efeito, a Defesa Técnica
Marcelo Souza Rodrigues
pretende o reconhecimento da
nulidade da decisão que determinou a citação editalícia do acusado
, porquanto, além de não ter se esgotados os meios para localização o recorrente, fora proferida sem prévia manifestação do
Parquet
, ou seja, alega que a decisão foi proferida “de ofício”.

No entanto,
sem nenhuma razão.

Isso porque, a presente insurgência não encontra amparo legal, uma vez que o art. 581 do Código de Processo Penal traz
rol taxativo

acerca do cabimento de Recurso em Sentido Estrito, não estando elencado no referido dispositivo a hipótese em tela, em que a Defesa pretende questionar a decisão que determinou a citação por edital do acusado.

Sobre o tema, assevera
Aury Lopes Jr.
, em Direito Processual Penal, 17ª Ed., Editora Saraiva, 2020, pg 1569:

Quanto à adequação, vista como a compatibilidade entre a decisão proferida e a impugnação eleita pela parte, o recurso em sentido estrito somente pode ser interposto nos casos taxativamente previstos no art. 581 do CPP, ou, excepcionalmente, em leis especiais. Na sistemática do CPP, o recurso em sentido estrito está limitado à impugnação das decisões previstas no art. 581, não se admitindo em outros casos, até porque a apelação do art. 593, II, é residual ao prever que caberá apelação das “decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior”, ou seja, nos casos em que não couber recurso em sentido estrito.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono julgado recentíssimo deste TJMT e do TJMG:

(...) O rol das hipóteses previstas para o cabimento do recurso em sentido estrito é taxativo (numerus clausus), ou seja, somente pode ser interposto nos casos expressamente previstos no artigo 581 do Código de Processo Penal (...). (TJ-MT 10185735720218110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2022).

“(...) 1. As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal são taxativas, não comportando qualquer ampliação. Dispõe o inciso V do referido artigo que só é permitido o recurso em sentido estrito da decisão que "... deferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante", não incluída, portanto, a decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado (...)”. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10035160175275001 Araguari, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/03/2022).

A propósito, trago à baila o texto legal do citado artigo, para que não haja dúvidas acerca da questão:

“Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu;

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus ;

XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra; XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII - que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei”.

Portanto, consoante o exposto, somente é admitido Recurso em Sentido Estrito em face das questões processuais acima transcritas, ou seja, não se admite ampliação por se tratar de dispositivo taxativo ou
numerus clausus
.

Quanto ao pedido acessório da prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicado, diante do não cabimento da pretensão defensiva.

Isto posto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
acolho a preliminar suscitada
pelo
Parquet

de 1º grau e
não conheço do recurso manejado
por
Marcelo Souza Rodrigues
, em face da
ausência de previsão legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022